Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0741371-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MATEUS DE SOUSA NETO D E S P A C H O V I S T O S ETC. Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste se ainda persiste interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento, levando-se em conta o informado pelo MM Juiz a quo no sentido de que, “diante do Tema 1.075 de repercussão geral, admitido pelo STF, proferi decisão, nesta data, determinando que trâmite processual seja suspenso até o julgamento desse Tema, uma vez que a definição a respeito da constitucionalidade e da interpretação do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública é essencial para saber se a parte autora está abrangida pelo título executivo” (Doc. Num. 19950556 - Pág. 3). I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador